Tribunal: TJMT
Processo: 1035554-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035554-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MIRENA ANACLETO DE LIMA - CPF: 288.429.011-72 (AGRAVANTE), JOAO RAFHAEL ANACLETO DE OLIVEIRA - CPF: 007.756.871-03 (AGRAVANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (AGRAVADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (AGRAVADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), MAISA MARQUES PELETT - CPF: 008.678.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Gratuidade de Justiça. Presunção Relativa de Hipossuficiência. Indeferimento Fundamentado. Comprovação de Capacidade Financeira pelos Documentos dos Autos.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

1.

Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que os documentos apresentados não demonstraram de forma convincente a alegada hipossuficiência econômica. Os Agravantes alegaram que a decisão ignorou a informalidade e instabilidade da renda e os descontos sobre a pensão por morte, além de sustentarem a ofensa ao direito constitucional de acesso à justiça.

II.
Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, com base na análise dos documentos bancários e outros elementos probatórios, foi devidamente fundamentada e compatível com os requisitos legais para a concessão do benefício.

III.
Razões de Decidir

3.

A concessão da justiça gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/88 e do art. 98 do CPC.

4.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada quando os autos revelarem indícios de capacidade econômica, conforme art. 99, §2o, do CPC.

5.

Os extratos bancários revelam depósitos frequentes e variados, superiores a R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, o que indica padrão de renda incompatível com a alegada hipossuficiência.

6.

A aquisição de veículo novo em 2018, com entrada de R$ 9.501,00 (nove mil, quinhentos e um reais), reforça a conclusão de capacidade contributiva.

7.

O valor das custas processuais (R$ 802,59) não representa obstáculo desproporcional ao acesso à justiça, considerando a situação econômica evidenciada e o valor da causa (superior a R$ 30 mil).

8.

A negativa da gratuidade está em consonância com o entendimento do STJ de que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário.

IV.
Dispositivo e Tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação objetiva da insuficiência de recursos, sendo a presunção de veracidade da declaração de pobreza relativa.

2.

Movimentações bancárias expressivas, rendimentos previsíveis e aquisição de bens de valor considerável constituem elementos hábeis para afastar a alegação de hipossuficiência econômica.

3.

A negativa da justiça gratuita não configura cerceamento ao acesso à justiça quando baseada em análise concreta da situação econômica dos Requerentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2380201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1035554-59.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Mirena
Anacleto de Lima
e
João
Rafhael
Anacleto de Oliveira

em virtude da decisão
monocrática
proferida no Id. 272917863, em que
indeferi o pedido de gratuidade da justiça,
ao fundamento de que os documentos apresentados nos autos não demonstraram, de forma suficiente e convincente, a condição de hipossuficiência econômica alegada pelos Requerentes.

Inconformados, os Agravantes interpuseram este Recurso ao argumento de que a decisão atacada teria se baseado em análise superficial dos extratos bancários, desconsiderando a natureza informal e instável da renda do Sr. João
Rafhael
Anacleto de Oliveira
, que
atua
como motorista de aplicativo, bem como o fato de que a pensão por morte recebida pela Sra.
Mirena
Anacleto de Lima
sofre descontos que reduzem o valor líquido para patamar inferior a 1,5
salários mínimos
.

Sustentam que a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza não teria sido validamente afastada, e que a negativa da benesse configura ofensa ao direito constitucional de acesso à justiça (art. 5o, LXXIV, da CF/88).

Por sua vez, a
A
gravada, Renault do Brasil S.A., apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

Argumenta que os extratos bancários evidenciam movimentações frequentes e elevadas, incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

Aponta que os
A
gravantes adquiriram veículo novo com entrada de R$ 9.501,00
(nove mil, quinhentos e um reais)
, além de mencionarem rendimento mensal médio de
R$ 6.000,00
(seis mil reais)
, o
que demonstraria capacidade econômica para o pagamento das custas processuais fixadas em R$ 802,59
(oitocentos e dois reais e cinquenta e nove centavos)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, este Recurso foi interposto por
Mirena
Anacleto de Lima
e
João
Rafhael
Anacleto de Oliveira
,
irresignados
com a decisão monocrática proferida sob o Id. 272917863, na qual
indeferi o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita,
ao fundamento de que os documentos apresentados nos autos não demonstraram, de forma suficiente e convincente, a condição de hipossuficiência econômica alegada pelos
R
equerentes.

Os Agravantes
sustenta
m
, em síntese, que a decisão impugnada deixou de considerar elementos fáticos relevantes, como a natureza informal da atividade profissional exercida p
or João
Rafhael
Anacleto de Oliveira,
bem como os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário percebido p
or
Mirena
Anacleto de Lima.

Alega
m
que a simples existência de movimentações bancárias não comprovaria, por si só, a existência de renda estável e suficiente a afastar o direito à assistência judiciária gratuita.

No entanto, com o devido respeito,
não há razões que justifiquem a reforma da decisão anteriormente proferida,
que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida.

Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado deve assegurar assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. O dispositivo é reproduzido no art. 98 do Código de Processo Civil, que estabelece o direito à gratuidade da justiça como forma de garantir o acesso efetivo ao Poder Judiciário.

Contudo, o art. 99, §2o, do CPC expressamente confere ao julgador a possibilidade de indeferir o pedido, mesmo diante da declaração de hipossuficiência, quando os elementos dos autos demonstrarem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão da benesse.

É o que ocorre no caso
em comento
.

A decisão impugnada baseou-se em análise detida dos documentos acostados pelas próprias
A
gravantes.

No que tange ao Sr. João
Rafhael
Anacleto de Oliveira, os extratos bancários constantes do Id. 264148788 revelam a existência de
depósitos frequentes e variados
, que em várias ocasiões
superaram o montante de R$ 300,00
(trezentos reais)
por dia
, evidenciando movimentação mensal superior a R$ 6.000,00
(seis mil reais)
. Embora se trate de atividade informal – motorista de aplicativo – os valores ali movimentados são substanciais, contínuos e compatíveis com uma
capacidade econômica que extrapola os limites da vulnerabilidade jurídica alegada
.

Quanto
à
Sra.
Mirena
Anacleto de Lima, restou demonstrado que
percebe mensalmente o valor bruto de R$ 2.116,21
(dois mil, cento e dezesseis reais e vinte e um centavos), a título de pensão por morte. Ainda que existam descontos incidentes, o valor líquido auferido oscila entre
R$ 1.294,92
(
um
mil duzentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos)
e R$ 1.389,14

(
um
mil trezentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos)
conforme os próprios extratos acostados aos autos.

Ressalte-se que esses valores se referem
a

receita fixa, mensal e previsível
, que, somada à renda variável do
filh
o, revela um núcleo familiar dotado de
mínima estabilidade financeira
.

Ademais, consta nos autos que os Agravantes adquiriram, no ano de 2018,
um veículo novo no valor total de R$ 38.890,00
(trinta e oito mil, oitocentos e noventa reais), tendo arcado com uma
entrada de R$ 9.501,00
(
nove mil, quinhentos e um
reais). Tal aquisição, além de demandar análise e aprovação de crédito bancário, é incompatível com a narrativa de extrema precariedade financeira ora sustentada, servindo como
indicativo adicional de capacidade contributiva.

O valor das custas processuais discutidas, de
R$ 802,59
(oitocentos e dois reais e cinquenta e nove centavos)
,

não se apresenta desproporcional frente à realidade econômica demonstrada. Não se trata de ônus excessivo ou capaz de inviabilizar
o acesso ao Judiciário, sobretudo em demanda cujo valor da causa ultrapassa R$ 30 mil.

Cumpre esclarecer que a decisão ora impugnada
não viola qualquer comando constitucional, tampouco se distancia da jurisprudência pacificada sobre a matéria.

Ao contrário do que sustentam os
A
gravantes, a negativa da gratuidade da justiça está amparada em orientação uniforme dos
T
ribunais
S
uperiores, segundo a qual
“
a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa,
podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários
”.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2380201 SP 2023/0176068-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024).

Na situação analisada,
a existência de movimentações bancárias significativas, a percepção de benefício previdenciário mensal, e a aquisição de veículo novo com pagamento de entrada relevante constituem indicativos concretos de capacidade econômica, que justificam a negação do benefício pleiteado, em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se, ademais, que
não se trata de cerceamento do acesso à justiça
, mas de
exigência legítima de demonstração mínima da necessidade da benesse
, conforme exige
o próprio texto constitucional (art. 5o, LXXIV, da CF/88), que condiciona a concessão da assistência judiciária à comprovação da insuficiência de recursos.

Portanto,
a decisão proferida está em estrita consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal, da isonomia e da legalidade.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025